Tribunal: TJMT
Processo: 1004293-52.2024.8.11.0008
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004293-52.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELANTE), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), CLEIDE SANSAO RENESTO - CPF: 621.099.601-91 (APELADO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta em face de sentença
julgou parcialmente
procedente os pedidos da inicial, confirmando a liminar e condenando a ré
ao custeio do medicamento “Nintedanibe (OFEV)”, na periodicidade receitada pelo profissional médico, além do pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral
. Autora idosa, portadora de doença grave, postulada fornecida do medicamento como medida urgente de preservação de sua saúde, ante a negativa administrativa da operadora.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamento não previsto no rol da ANS, prescrito por médico assistente, em contrato de autogestão não adaptado à Lei nº 9.656/1998; e (ii) saber se a negativa injustificada de cobertura configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

O art. 196 da CF/1988 garante o direito à saúde, impondo aos entes públicos e privados o dever de garantir a assistência integral ao usuário do serviço, especialmente quando a doença estiver coberta. A Lei nº 14.454/2022 confere caráter exemplificativo ao rol da ANS, desde que o tratamento prescrito tenha eficácia comprovada e seja reconhecido por órgão técnico competente. O plano de autogestão não é imune à observância dos princípios do CDC, devendo incluir cláusulas restritivas em favor do consumidor vulnerável, especialmente quando idoso e em situação de risco de vida. A recusa infundada de tratamento essencial, ainda que com base contratual, configura afronta à dignidade da pessoa humana e enseja indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O medicamento fornecido não incluído no rol da ANS é quando prescrito por médico, indicado para doença coberta pelo plano, e com evidência comprovada. A recusa injustificada de cobertura pela operadora de plano de saúde, diante de prescrição médica fundamentada e doença grave, configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXXII e 196; CDC, artes. 6º, I, 47 e 51; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
RAC n. 141.701/2016, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.02.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil
em face da
r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
Cleide Sansão Renesto
,
julgou parcialmente
procedente os pedidos da inicial, confirmando a liminar e condenando a ré
ao custeio do medicamento “
Nintedanibe (OFEV)
”, na periodicidade receitada pelo profissional médico, além do pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral, custas e honorários sucumbenciais, em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em suma,
a inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98 e das resoluções da ANS ao contrato firmado com a apelada, por tratar-se de plano de saúde antigo, não adaptado, nos termos da ADI 1931 do STF.

Aduz que a apelada optou voluntariamente por não adaptar seu plano, permanecendo vinculada à Tabela Geral de Auxílio – TGA, que não contempla o medicamento exigido. Argumenta que se trata de plano de autogestão coletiva, não sujeito à regulação da ANS quanto a reajustes e coberturas. Defende a existência de cláusula contratual expressa de exclusão de cobertura de medicamentos de uso oral e domiciliar.

Alega a ausência dos requisitos cumulativos previstos na ADI 7265 do STF, que define as condições para que haja obrigação de cobertura de tratamentos não incluídas no rol da ANS e a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de exercício regular de direito amparado contratualmente.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 340715901), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cleide Sansão Renesto move ação de obrigação de fazer, objetivando compelir a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, a custear o medicamento Nintedanibe (OFEV), na forma prescrita pela médica.

A autora alega, em breve síntese, ser pessoa idosa (82 anos), e portadora de patologia denominada fibrose pulmonar idiopática (CID J84.1), doença rara e de elevada mortalidade que causa severa dificuldade para respirar, e que os exames realizados atestam a progressão rápida da doença. Diante disso, a médica que acompanha o tratamento prescreveu a medicação Nintedanibe 150mg, caixa com 60 comprimidos, a ser administrada duas vezes ao dia à autora, como o tratamento mais adequado para retardar a progressão da doença, sem previsão de suspensão, passando a ser de uso contínuo. Todavia, a despeito da prescrição médica, a operadora do plano negou a assistência.

Aduz, então, que diante desse cenário, manejou ação de obrigação de fazer, objetivando a tutela antecipada de urgência visando o fornecimento do medicamento, na forma da prescrição médica.

O togado
a quo
,
julgou parcialmente
procedente os pedidos da inicial, confirmando a liminar e condenando a ré
ao custeio do medicamento “Nintedanibe (OFEV)”, na periodicidade receitada pelo profissional médico, além do pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral, custas e honorários sucumbenciais, em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em suma,
a inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98 e das resoluções da ANS ao contrato firmado com a apelada, por tratar-se de plano de saúde antigo, não adaptado, nos termos da ADI 1931 do STF.

Aduz que a apelada optou voluntariamente por não adaptar seu plano, permanecendo vinculada à Tabela Geral de Auxílio – TGA, que não contempla o medicamento exigido. Argumenta que se trata de plano de autogestão coletiva, não sujeito à regulação da ANS quanto a reajustes e coberturas. Defende a existência de cláusula contratual expressa de exclusão de cobertura de medicamentos de uso oral e domiciliar.

Alega a ausência dos requisitos cumulativos previstos na ADI 7265 do STF, que define as condições para que haja obrigação de cobertura de tratamentos não incluídas no rol da ANS e a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de exercício regular de direito amparado contratualmente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

É sabido que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 1931/DF, firmou entendimento de que as regras da Lei nº 9.656/98 não devem retroagir para alcançar contratos celebrados antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis (art. 5º, XXXVI, CF). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que as disposições da Lei nº 9.656/98 aplicam-se apenas aos contratos celebrados apossua vigência ou àqueles que foram adaptados ao novo regime legal.

Todavia, a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Com efeito, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que se permite que essa assistência seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Assim, por serem hierarquicamente inferiores à Lei n. 9.656/98, as Resoluções Normativas da ANS e a Tabela Geral de Auxílio (TGA) do plano contratado pelo apelado, não podem se contrapor à norma superior, nem estabelecer restrições à mesma, quando não há autorização legal para tanto, quanto mais diante do princípio da legalidade, insculpido no art. 5º, II, da Constituição Federal. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, a empresa de plano de saúde não pode recusar o fornecimento de tratamento prescrito por médico, pois, este possui responsabilidade sobre o que prescreve, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE QUADRIL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO COM BASE EM ORDEM JUDICIAL DEFERIDA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPLANTE DE PRÓTESE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA SIMILITUDE ENTRE OS MATERIAIS. ÔNUS DA PARTE RÉ. ESCOLHA QUE CABE AO MÉDICO ASSISTENTE E NÃO À COOPERATIVA. MATERIAL ESTRITAMENTE LIGADO AO ATO CIRÚRGICO. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos contra a sentença de parcial procedência de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral envolvendo negativa de cobertura em plano de saúde. Consoante a exordial, a parte autora, que mantém contrato de plano de saúde com o demandado, e que foi diagnosticada com artrose severa do quadril, teve negada cobertura para realização de cirurgia para colocação de prótese importada. A parte ré negou cobertura à cirurgia e ao material solicitado pelo médico assistente, afirmando que a demandante teria que arcar com a diferença entre os materiais, tendo em vista a cobertura contratual ser apenas para próteses nacionais. Discorreu acerca do abalo moral sofrido. COBERTURA CONTRATUAL - Realizado o procedimento com base na ordem judicial, não pode haver outro veredicto de fundo senão o de confirmação da tutela antecipada. Ademais, com a inversão do ônus da prova, era obrigação processual da operadora ré fazer a prova de que a prótese escolhida pelo profissional médico que assistia a autora era similar àquela disponibilizada pelo plano de saúde, ônus do qual não se desincumbiu. Por outro lado, encontra-se pacificado o entendimento jurisprudencial no sentido de que incumbe, exclusivamente, ao médico que assiste ao paciente, prescrever o tratamento de saúde que lhe é adequado e o material a ser utilizado na realização de eventual procedimento cirúrgico. Acrescente-se, ainda, que não houve negativa de cobertura para o procedimento cirúrgico, descabendo a negativa de cobertura, apenas, para a prótese estritamente ligada ao ato cirúrgico. DANO MORAL - Os fatos vertidos à lide correspondem a efetivo descumprimento contratual que não gera o dever de indenizar, salvo quando os efeitos do inadimplemento, por sua gravidade, exorbitarem o mero aborrecimento diário, atingindo a dignidade do contratante, situação inocorrente no caso em exame. Se a recusa administrativa não implica em agir ilícito, a demora em ser exibida a recusa, por conseguinte, não pode ser qualificada como conduta ilícita. Se não há conduta ilícita, não existe nexo causal em relação ao dano experimentado pela autora. APELAÇÕES DESPROVIDAS.”
(TJRS, RAC n. 70071229587, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares, j. 20.07.2017 – negritei)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – COLOCAÇÃO DE PRÓTESE NO QUADRIL – NEGATIVA DE COBERTURA – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita a cobertura de fornecimento de prótese no quadril e dos procedimentos correlatos, indispensáveis ao tratamento de saúde. A negativa da cobertura do tratamento médico causa constrangimento, que é justamente o sentimento a ser compensado em sede de indenização por dano moral, de modo que são presumidos e não precisam de comprovação. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(TJMT, RAC n. 3.401/2014, minha relatoria, 5ª Câm. Cív. j. 02.04.2014).

Além disso, em se tratando de relação cuja defesa encontra-se prevista nos arts. 5º, inc. XXXII e 170, inc. V, da C. Federal, a espécie atrai para si a força dos arts. 47 e 51, da Lei n. 8.078/90, que dispõem que as cláusulas relativas ao fornecimento de produtos ou serviços que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor são nulas de pleno direito e que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.

Destarte, não cabe à empresa delimitar quais os tratamentos necessários na busca da cura de cada doença coberta, principalmente diante do cenário científico que de tempos em tempos descobrem técnicas mais eficientes.

Deve o plano de saúde, se há a previsão de cobertura para determinada doença, garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do beneficiário, quando este cumpre com sua obrigação contratual, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente.

Ademais, apesar da relevância dos argumentos da ré, em 21.09.2022 foi sancionada a Lei 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

Segundo a legislação, a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos, e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam ali previstos, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela Conitec ou por órgão de renome internacional.

Como visto, o guia da ANS passa a ter definitivamente natureza meramente exemplificativa em consonância com o entendimento aplicado nesta Corte.

Por outro lado, devo destacar que o relatório médico assinado pela pneumologista destaca a gravidade e a rápida progressão da doença, com risco de morte, além da necessidade do tratamento com o referido medicamento.

Diante desse quadro, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos arts. 5º e 6º, da Constituição Federal.

Não obstante, também deve ser afastado o argumento de que o medicamento é de uso domiciliar, mormente porque, havendo indicação médica de tratamento com medicamento associado à doença coberta pelo contrato, não prevalece negativa de cobertura. Mesmo em plano antigo, prevê a cobertura da doença, logo, do tratamento indicado.

Ademais, a hiper vulnerabilidade da apelada, pessoa idosa, interditada e em situação de fragilidade econômica, reforça a necessidade de interpretação do contrato em favor da preservaçãode sua saúde e dignidade, nos termos do art. 6º, I do CDC e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e do direito à saúde (art. 196, CF).

A propósito, segue a jurisprudência deste Tribunal,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO – PLEITO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – OFEV (NINTEDANIBE) – INDICAÇÃO TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA INTERSTICIAL PULMONAR – FIBROSE PULMONAR – FÁRMACO JÁ INCORPORADO AO ROL DA ANS, AINDA QUE PARA OUTRA DOENÇA

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Recusa de fornecimento medicamento. Autora portadora de fibrose pulmonar idiopática (FPI - CID J84 1). Indicação de tratamento com utilização do medicamento Ofev (Nintedanibe). Recusa indevida. Sentença que julgou procedente o pedido - Apelação da ré. Tratamento da doença previsto em contrato – Prescrição médica expressa de tratamento– Abusividade e ilegalidade - Reconhecimento. Recurso desprovido
. (TJ-SP - AC: 10741748520228260100 São Paulo, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento: 13/04/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023)”
(RAC n.º 1007352-17.2022.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.11.2023 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – OFEV (NINTEDANIBE) – INDICAÇÃO TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS PULMONARES INTERSTICIAIS (DPIS) FIBROSANTES CRÔNICAS COM FENÓTIPO PROGRESSIVO – APROVAÇÃO DA ANVISA - ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA
- ART. 300 DO CPC/15 - REQUISITOS PRESENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora o STJ tenha decidido nos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, para dispor que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão nessa lista terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica e forem recomendados pela Conitec ou por órgão internacional. (...).”
(RAI n.º 1004596-27.2023.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.06.2023 – negritei e sublinhei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESILATO DE NINTEDANIBE (OFEV®) 150MG PARA USO DOMICILIAR - POSSIBILIDADE - PACIENTE IDOSO COM FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA - FÁRMACO JÁ INCORPORADO AO ROL DA ANS, AINDA QUE PARA OUTRA DOENÇA -EMERGÊNCIA CONFIGURADA
- ART. 35-C DA LEI 9.656/98 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA - DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se dos autos resta caracterizada a situação de emergência confirmada em declaração do médico assistente, de ser mantida a decisão que determinou o custeio pela operadora do plano de saúde do medicamento ESILATO DE NINTEDANIBE (OFEV®) 150MG ao agravado
.

Muito mais se se considerar que o referido fármaco já possui registro na ANVISA e consta já do Rol de Eventos e Procedimentos da ANS, ainda que para patologia diversa do agravado, mas, com expressa indicação do especialista que o assiste.

Não há perigo de irreversibilidade da medida face à ausência de caução, pois em caso de improcedência dos pedidos, deverá o autor indenizar a parte contrária pelos prejuízos decorrentes da execução da medida.”
(RAI n.º 1002045-74.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 19.04.2023 – destaquei).

Além disso, a negativa de atendimento a idosa em estado grave compromete a eficácia dos direitos fundamentais à saúde (art. 6º e art. 196 da CF) e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), incorrendo a operadora de plano de saúde em manifestação ofensa aos princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito.

Logo, é de clareza solar que se retirarmos a conduta imputada ao médico, o dano sofrido pela apelada desapareceria, ante a existência do elo entre eles, sendo de clareza solar a presença dos requisitos do art. 186 e 927, ambos do C. Civil.

Diante do cenário que se apresenta nos autos, repiso se denota do contexto probatório a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, no caso, nas modalidades de imperícia e de negligência da apelante.

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – ÓBITO DA CRIANÇA NO PARTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO EFETIVO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano sofrido, decorrente do precário atendimento médico, realizado no posto municipal de saúde, deve o ente público ser responsabilizado civilmente pelo prejuízo moral advindo da conduta de seus Agentes
. [...]”
(RAC n. 94.483/2016, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 22.05.2017 – negritei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ERRO MÉDICO - MORTE DE RECÉM-NASCIDO - ERRO MÉDICO – AUSÊNCIA DE DIAGNÓSTICO NO HOSPITAL QUE REALIZOU O PARTO - DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Configura-se agir culposo a ausência de diagnóstico, por parte da equipe médica do hospital, de patologia de recém-nascido, que recebeu alta e, levado à outros hospitais, passando para cirurgia, veio a óbito, em razão de diagnostico tardio. Resta caracterizado o dever de indenizar o genitor pelos danos morais decorrentes do mencionado falecimento. [...]”
(RAC n. 141.701/2016, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.02.2017 – negritei).

Diante disso, quanto ao dano moral, tenho que a sentença não merece reparo, impondo o dever de indenizar, pois, repiso, presentes os requisitos ensejadores.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita. Nessa trilha, tem-se que o valor de R$10.000,00 é razoável e proporcional, porquanto compatível com o valor usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes.

Por conseguinte, deve ser mantida a sentença, na medida em que a saúde é um direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a apelante da responsabilidade pelo custeio do medicamento, não havendo que se falar em legalidade da negativa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026